Tribunal: TJDFT
Processo: 0706427-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706427-68.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DJEFERSON EVANGELISTA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DJEFERSON EVANGELISTA DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 82637515, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra o DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de destaque dos honorários contratuais, nos seguintes termos: “Procuração NÃO é instrumento jurídico hábil à delimitação de "honorários advocatícios", de qualquer espécie. Traduz, apenas, o instrumento do mandato, pelo qual uma pessoa autoriza outra a praticar determinados atos em seu nome. O próprio artigo 104 do CPC é elucidativo a respeito: "O advogado não será admitido a postular em juízo, sem procuração, (...)" (sublinhei). Desta feita, não se justifica a inserção, no contexto de uma simples procuração, de obrigação pecuniária de PAGAMENTO DE HONORÁRIOS, o que desborda da boa técnica jurídica. Honorários devem ser fixados por meio de CONTRATO, exigência, inclusive, que se afina com os termos do artigo 22, § 4o, da Lei no 8906/94: "§ 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou." (Destaquei). Necessário e inafastável, até para que se evidenciem as obrigações e direitos de contratante e contratado. Trata-se de negócio jurídico formal e solene, razão pela qual insubsistente mera "menção" aos honorários no contexto de uma procuração, que não se presta para tal finalidade legal. Em arremate, o excerto, na procuração, consigna honorários firmados em contrato com o SINDSAÚDE, e não com a parte autora, a título individual, não se sabendo, sequer, os termos do aludido ajuste e se englobam honorários advocatícios firmados a título AD EXITUM, em ações individuais dos sindicalizados. Nesses termos, junte o instrumento contratual que justifique a cobrança em comento, em 5 dias. No mais, inexiste a figura jurídica de "contrato de procuração". Intimem-se.” O agravante-exequente alega que a legislação que rege a estipulação honorários advocatícios é clara sobre a sua livre pactuação entre o Advogado e o cliente, devendo apenas ser respeitado os limites percentuais, não havendo óbice para ser celebrado o contrato de honorários na própria procuração. Defende que a procuração é individual, ficando claro que a obrigação é entre a parte que assinou a procuração e os Advogados constituídos. Requer “o provimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, a fim de determinar que o percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido, relativo aos honorários contratuais, sejam mantidos em conta judicial, até que haja decisão de mérito, haja vista o perecimento do direito.” É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Na demanda, em juízo de cognição sumária, não estão presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal. Isso porque, embora exista plausibilidade nas alegações do agravante-exequente, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado do processo. A Lei n. 8.906/94 - Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, em seu art. 24, dispõe que o contrato escrito estipulando honorários advocatícios é título executivo. Por sua vez, o contrato escrito pode assumir diferentes formas de apresentação, pois não há, na lei, forma prescrita ou defesa, nem exigência de requisitos específicos. A única exigência legal é que o contrato de honorários advocatícios seja escrito, não se podendo invalidar seus termos pelo fato de ter sido realizado por meio da procuração que outorgou poderes aos advogados. Desse modo, não há formalidade exigida pela lei para a contratação dos honorários advocatícios, sendo suficiente que sejam estipulados por escrito, desde que contenha os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade. Reconhecida a existência do contrato de honorários advocatícios, a característica de este apresentar-se inserido na procuração não lhe subtrai a possibilidade de ter força executiva, desde que constitui contrato escrito, única exigência legal. Nesses termos, embora entenda plausível o direito do agravante-exequente, ausente o perigo iminente de dano a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-executado, para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 19 de março de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora